Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES FONSECA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA., em face da decisão de ID 152062361, proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004409-59.2014.8.07.0001, movida em face de LUCIANO RODRIGUES FONSECA, ora agravado. Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente no processo de origem. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator